Tribunal: TJPA
Processo: 0802126-03.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802126-03.2023.8.14.0039

APELANTE: RONALDO ENDRIO ROCHA VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de droga apreendida; a nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial; e a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) saber se as provas obtidas são ilícitas e se remanesce suporte probatório apto à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos prévios, nos termos do art. 244 do CPP, não sendo suficiente mera impressão subjetiva dos agentes ou denúncia genérica.

4. No caso, a abordagem policial foi justificada por “movimentação estranha” e suposto “volume no bolso”, elementos genéricos e desacompanhados de circunstâncias concretas, o que não atende ao standard jurídico exigido.

5. A prova testemunhal apresenta contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente sobre a presença de terceiro indivíduo e o local da apreensão da droga, o que compromete a credibilidade da versão acusatória.
6. Parte dos depoimentos decorre de percepção indireta dos fatos, o que reduz sua força probatória e impede a confirmação segura da legalidade da diligência.

7. A ausência de registro idôneo de eventual consentimento para ingresso domiciliar fragiliza a validade da prova obtida na residência, contaminando-a por derivação.
8. Reconhecida a ilegalidade da abordagem, incide o art. 157 do CPP, devendo ser desentranhadas as provas ilícitas e as delas derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

9. Excluídas tais provas, o acervo probatório remanescente é insuficiente para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ronaldo Endrio Rocha Venâncio, inconformado com a r. sentença (ID nº 30054132), que o condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,

pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

Na apelação, a defesa requer, em síntese: o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (15,685g de maconha), invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), com a consequente absolvição; subsidiariamente, a declaração de nulidade das provas obtidas, ao argumento de ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e, ainda de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 30054142).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 30054144).

Remetidos os autos a esta segunda instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 34570976).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 – DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

No caso dos autos, embora a versão acusatória sustente que a abordagem decorreu de “movimentação estranha” e de um suposto “volume no bolso” do apelante, observa-se que tais elementos, por si sós, não se prestam a caracterizar a necessária justa causa para a realização da busca pessoal, notadamente quando confrontados com o restante do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a prova testemunhal colhida em juízo revela inconsistências significativas que fragilizam a narrativa estatal. A testemunha policial Euller de S. Santos afirmou que o apelante se encontrava acompanhado de outro indivíduo em “movimentação estranha debaixo de uma árvore”, contudo declarou expressamente que não se recorda se o outro nacional se evadiu do local, além de ter indicado que os entorpecentes foram encontrados próximos ao denunciado, em um banco de madeira, e não necessariamente em sua posse direta (ID n° 30054132).

Por sua vez, o policial Luís Henrique Oliveira Ribeiro apresentou versão dissonante ao relatar que, ao chegar ao local, apenas o denunciado se encontrava presente, inexistindo qualquer outro indivíduo, além de afirmar que não presenciou a busca pessoal, pois esta já havia sido realizada por outros agentes (ID n° 30054132).

As contradições evidenciadas não são de menor importância, pois atingem diretamente os fundamentos utilizados para legitimar a abordagem. A suposta presença de terceiro indivíduo e sua evasão, elemento que, em tese, reforçaria a fundada suspeita, não é confirmada de forma segura pelos próprios policiais, havendo, ao revés, incerteza expressa sobre tal circunstância. Do mesmo modo, a divergência quanto ao local exato da apreensão do entorpecente — se na posse do acusado ou nas proximidades — compromete a consistência da narrativa acusatória.

Ademais, verifica-se que um dos agentes sequer presenciou a abordagem inicial, limitando-se a reproduzir fatos por ele não diretamente constatados, circunstância que reduz a força probatória de seu depoimento e impede a formação de um juízo seguro acerca da legalidade da diligência.

Importa ressaltar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que a fundada suspeita seja demonstrada a partir de circunstâncias objetivas anteriores à abordagem, sendo inadmissível a sua construção
a posteriori
com base no resultado da diligência.

Nesse contexto, a simples alegação de “atitude suspeita”, desacompanhada de elementos concretos e corroborada por depoimentos contraditórios, não satisfaz o padrão constitucional exigido para a restrição de direitos fundamentais.

A par disso, a própria diligência subsequente de ingresso no domicílio do apelante também se mostra juridicamente questionável, haja vista que o policial Luís Henrique afirmou não se recordar se houve registro formal ou audiovisual da suposta autorização concedida pela genitora do acusado, o que fragiliza a validade do consentimento invocado e, por conseguinte, contamina a licitude da prova obtida no interior da residência.

Diante desse cenário, conclui-se que a abordagem policial não foi precedida de fundada suspeita idônea, sendo, portanto, ilegal, o que implica o reconhecimento da ilicitude das provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. Em decorrência da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, devem ser desentranhados dos autos não apenas os elementos diretamente obtidos na busca pessoal, mas também todos aqueles que dela decorreram, inclusive a apreensão domiciliar e demais provas subsequentes.

Expurgadas tais provas, remanesce um conjunto probatório absolutamente insuficiente para sustentar o édito condenatório, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias defensivas, ante o acolhimento da preliminar de nulidade das provas e a consequente absolvição do apelante.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (ID n° 30054075), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 03/06/2026